Tribunal: TJSP
Processo: 1002449-75.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação - RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais, morais e estéticos – Atropelamento em linha férrea – Amputação de membro inferior (perna) – Comprovada culpa concorrente entre o autor e o réu – Configurados a conduta, o dano e o nexo de causalidade – Autor que não tomou as devidas precauções ao atravessar a linha férrea – Local público de passagem de trens sem a adequada sinalização e/ou

Ementa:
Apelação - RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais, morais e estéticos – Atropelamento em linha férrea – Amputação de membro inferior (perna) – Comprovada culpa concorrente entre o autor e o réu – Configurados a conduta, o dano e o nexo de causalidade – Autor que não tomou as devidas precauções ao atravessar a linha férrea – Local público de passagem de trens sem a adequada sinalização e/ou presença de passarela, que ocasionou o evento lesivo – Ausência de aviso e/ou advertência em distância razoável a fim de alertar antecipadamente os transeuntes – Aplicação dos artigos 186 e 927 do CC – Responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF – Omissão/Negligência do réu configurada – Indiscutíveis transtornos morais e estéticos sofridos pelo autor – Montante arbitrado a título de danos morais e estéticos (R$ 60.000,00) que se afigura adequado para o caso em tela – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Pensão mensal – Cabimento – Incapacidade permanente parcial – Laudo pericial judicial (IMESC) – V. Acórdão de fls. 802/805 (28a Câmara Direito Privado) não conheceu do recurso e determinou a redistribuição a umas das Câmaras de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso improvido.